Tribunal: TJSP
Processo: 1086225-36.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1086225-36.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, é embargado FERNANDO ANTONIO
SAMPAIO SANDOVAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos
n.
1086225-36.2019.8.26.0100/50000
e
1086225-36.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes/Embargadas: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE S.A. E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
S/A
Embargante/Embargado:
FERNANDO
ANTONIO
SAMPAIO
SANDOVAL
Juiz: Dr. Henrique Dada Paiva
Voto n. 22.013

Embargos de declaração. Seguro saúde. Alegação
de omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que
expressamente
declarou
a
nulidade
das
cláusulas
contratuais que autorizam os reajustes impugnados por se
mostrarem pouco claras, violando o dever de informação.
Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que não foi
objeto
de
recurso
específico.
Real
inconformismo.
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos contra acórdão (fls. 357/371) que negou provimento ao recurso da
ré Sul América e deu provimento ao recurso do autor para o fim de (i)
reconhecer que a prescrição trienal apenas abarca a pretensão de restituição
dos valores indevidamente pagos, e não a revisão dos percentuais abusivos;
(ii) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam os reajustes
impugnados; (iii) determinar a substituição dos reajustes referentes ao
período impugnado, inclusive os futuros, pelos autorizados pela ANS para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os contratos individuais e familiares.
Sustentam as rés, em sua irresignação, a
ocorrência de contradição no acórdão embargado. Defendem que o recurso
do autor deveria ter sido parcialmente provido, uma vez que foi
reconhecida a abusividade do reajuste, mas não a nulidade da cláusula que
o prevê. Asseveram a impossibilidade de se arbitrarem honorários com
base no valor da causa, considerando a existência de condenação com
valor pecuniário, devendo sobre ela recar a verba honorária.
Sustenta o autor, por seu turno, a
existência de omissão no acórdão embargado, visto que não constou no
dispositivo, de forma expressa, a declaração de nulidade da cláusula
contratual.
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo dos embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a
dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Em primeiro lugar, o provimento integral
do recurso do autor se justificava, visto que, ao contrário do que as rés
aduzem, foi declarada a nulidade das cláusulas contratuais que autorizam
os reajustes contratuais por se mostrarem pouco claras, violando o dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação.
A propósito, conforme se decidiu no
acórdão embargado:
“E mesmo que a ré tivesse demonstrado
concretamente como se chegou ao percentual indicado - o que não se fez -,
seria necessário ainda comprovar que isto se deu observando os termos do
próprio contrato. Mas em desfavor do que, convenha-se, milita a própria
falta de clareza das cláusulas que autorizam o reajuste anual (financeiro
e/ou por sinistralidade), violando o dever de informação e, por isto, nula.
A propósito, vale conferir o quanto
previsto na cláusula 17a da proposta de adesão: “independentemente da
data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os
reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou
isolada, nas seguintes situações: (i) reajuste financeiro; (ii) por índice de
sinistralidade; (iii) por mudança de faixa etária; (iv) em outras hipóteses,
desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor” (fls.
198).
Em
tal
cláusula
não
se
percebe
minimamente em que consiste cada reajuste, como eles serão calculados e
quais os fatores que os compõem.
O vício de informação se repete na
redação do manual do beneficiário.
Com efeito, o reajuste financeiro é nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definido como “reajuste conforme avaliação dos custos médico-
hospitalares, de administração, de comercialização e de outras despesas
incidentes sobre a operação de seguro-saúde, durante os 12 (doze) meses
anteriores à data da aplicação do reajuste, independentemente da data de
adesão do beneficiário (titular ou dependente) à apólice coletiva” (fls.
172).
Daí se ver que, além de se valer de termos
vagos, a ponto de se usar a expressão “e de outras despesas incidentes
sobre a operação do seguro-saúde”, não se esclarece a forma como será
calculado o reajuste.
A ausência de clareza também está
presente na cláusula referente ao reajuste por sinistralidade (cláusula
14.2, a fls. 172/173), impugnada pela autora, que prevê que “entende-se
por sinistralidade a relação percentual entre despesas e receitas do
benefício. A totalidade das despesas é calculada pela soma dos valores
pagos por todo e qualquer atendimento médico-hospitalar prestado aos
benefícios e coberto por esta apólice coletiva, tanto realizado na rede de
credenciados SulAmérica, quanto o realizado por prestadores não
referenciados (de livre escolha, via reembolso de despesas pagas pelos
beneficiários, conforme condições contratuais). Os valores do benefício
serão avaliados periodicamente e poderão ser reajustados em função do
índice de sinistralidade calculado até o término do período de apuração,
independentemente da data de adesão do beneficiário (titular ou
dependente) à apólice coletiva. A aplicação desse reajuste visa manter o
equilíbrio técnico-atuarial da apólice coletiva, o que respeita o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do mutualismo que rege a contratação coletiva” (destaque acrescido).
Neste sentido, então, também sem razão ao
autor.
Insista-se, conforme acima se destacou:
expressamente, foi declarada a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizam os reajustes, o que se refletiu no provimento integral de seu
recurso, descabendo aduzir que a sua ausência no dispositivo possa induzir
a erro ou traduzir omissão.
Por fim, quanto à base de cálculo dos
honorários sucumbenciais, o julgamento das apelações não alterou a
distribuição da verbas. E isso porque a base de cálculo, que foi fixada na
sentença, não foi objeto de recurso por parte das rés.
E, veja-se, as rés defendem em seus
embargos a necessidade de que os honorários sejam fixados com base no
valor da condenação, tendo-se em vista a existência de condenação
pecuniária consistente na devolução dos valores indevidamente pagos.
Nada obstante, vale convir que tal parte da
condenação remonta à sentença, que apenas foi mantida em grau recursal.
Sendo assim, conforme se destacou, diante
da ausência de alteração da distribuição sucumbencial pelo julgamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelações, a reforma da base de cálculo dependeria de interposição
recursal, impugnando-a especificamente. Mas o que, repise-se, não se fez.
Enfim,
por
tudo
isso,
não
há,
propriamente, qualquer obscuridade a sanar, ou ainda esclarecimento a
fazer. Nestes termos, não se justificam os embargos se manejados com o
propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia, afinal, em si já
apreciada (RTJ 164/793).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos.
CLAUDIO GODOY
relator